Tribunal: TJMT
Processo: 0002807-66.2018.8.11.0038
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002807-66.2018.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SUSETE SANTA ROSA - CPF: 997.663.611-34 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO GASCH HARRIS - CPF: 024.921.321-45 (ADVOGADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
D
A
APELANTE
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA – VIABILIDADE – ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA –
3
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
É imperiosa a manutenção da condenação d
a
apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de
prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2.
A pena de multa deve ser aplicada em quantitativo justo e proporcional, respeitando o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando esta for aplicada cumulativamente.

3
.
Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Susete Santa Rosa
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
Vara Única de Araputanga
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
0002807-66.2018.8.11.0038
, conden
ando
-
a

pela prática do crime de tráfico de drogas
, capitulado no
art. 33,
caput
,

da Lei n. 11.343/06, à pena de
1
(
um
) ano
e

8
(
oito
) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
e

500
(
quinhentos
) dias-multa, à razão de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário

mínimo vigente à época dos fatos
,
t
endo, a pena privativa de liberdade
,
sido
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de
um salário mínimo.

A
apelante
,
nas razões
que se
veem
no ID
159930157
,
p. 37
-
44
,
postula
a
sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a sentença condenatória;
e,
subsidiariamente,
a redução de pena de multa para quantitativo proporcional à sanção corporal
.

O Ministério Público,
nas
contrarrazões que se encontram no
ID
159930159
,
p.
1
-
11
, postula o provimento
parcial
do recurso defensivo
, para “
aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343/2006, também a pena de multa, no mesmo patamar fixado para a pena privativa de liberdade, ou seja 2/3 e para não absolver a apelante pela prática do crime de tráfico de drogas
”, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID

163456164
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
159930153
,
p. 5
-
7
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data e

horário não precisados, mas certamente anteriores a 1º de setembro de 2018, neste

Município de Araputanga/MT,
SUSETE SANTA ROSA e WILLIAN RODRIGUES ROCHA,
bem

como com a adolescente Franciele Aparecida da Silva, com consciência e vontade, e também

com unidade de desígnios e cooperação de condutas,
associaram-se para o fim de

praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas
, previsto no
artigo 33,

caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Consta, ainda, que no dia 1º de setembro de 2018, por volta das

06h00min, nas dependências da residência particular sediada na Rua Goiás, Bairro Jardim

do Braz, cidade de Araputanga/MT,
SUSETE SANTA ROSA, WILLIAN RODRIGUES ROCHA
e

a adolescente Franciele Aparecida da Silva,
guardavam
e
tinham em depósito
, com a

finalidade de vender e fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância

entorpecente consistente em
320g (trezentos e vinte gramas) de substância

entorpecente análoga a pasta base de cocaína
, tudo sem autorização e em desacordo com

a determinação legal e regulamentar (vide laudo de constatação preliminar de fls. 22 e fls.

38).

Fazem esclarecer as investigações que, no dia dos fatos, a

equipe composta por policiais civis e militares deslocou-se até a residência de
SUSETE

SANTA ROSA e WILLIAN RODRIGUES ROCHA
, onde também se encontrava a adolescente

Franciele Aparecida da Silva, para fins de cumprimento de mandado de busca e apreensão

domiciliar expedido em desfavor dos denunciados, no bojo do expediente em trâmite nesta

Comarca, registrado sob o código 102831, tendo em vista as fundadas suspeitas do

envolvimento de ambos na prática do crime de tráfico de drogas (fls. 24).

No curso da operação policial, os policiais lograram êxito em

encontrar e apreender, no interior da residência dos implicados,
01 (uma) “trouxinha” de

substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína
, acondicionada em embalagem

plástica;
01(uma) porção (pedaço) de substância entorpecente análoga a pasta base de

cocaína
, envolta em saco plástico;
01 (uma) “trouxinha” de substância aparentando ser

ácido bórico
;
diversos pedaços de sacola plástica aparentemente utilizadas para

acondicionar entorpecente
; 01 (um) caderno com anotações de contatos telefônicos; 01 (um)

rolo de papel filme
pvc
;
R$ 419,00 (quatrocentos e dezenove reais) em espécie
;
R$ 64,50

(sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) em moedas
.

[...]

Destaques no original

A
existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
159930153
,
p. 9
), boletim de ocorrência
(ID 159930153
,
p. 30
-
33
)
; auto de exame de constatação preliminar (ID 159930153
,
p.
37
-
38
)
;

termo de
apreensão (ID
159930153
,
p. 39
)
;
relatório policial (ID
159930153
,
p. 40
-
41
)
; bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída
à
apelante, apesar de el
a
sustentar que não praticou os fatos descritos na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte del
a
; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira
satisfatória
as provas que concluem pela sua condenação.

Com efeito,
a

apelante
, ao ser ouvid
a
sob o crivo do contraditório, negou
ter conhecimento
de que havia droga armazenada em sua residência
, tampouco
que o corréu Willian fazia do tráfico seu meio de vida
.

Por sua vez, a
o ser interrogado, Willian confirmou
ser o proprietário da droga

e
isentou
a
apelante de
qualquer responsabilidade
pelo delito em apuração
, consignando que
ela não sabia da existência do entorpecente na casa

dela
; esclarecendo, outrossim, que ele

morava no local de favor, ajudando
-a
com algumas despesas mensais.

A
apelante
, por seu turno, afirmou que é amiga da namorada de Willian e, em razão da amizade, permitiu que ele residisse em um dos quartos de sua
c
asa,
porém não sabia que ele armazenava e/ou comercializava drogas no local
, negando, também, a existência de qualquer movimentação atípica
de pessoas
no imóvel.

Entretanto, a
s
narrativa
s

de Susete e Willian
, além de inverossím
eis
,

estão
dissociada
s

do restante da prova produzida no curso da persecução penal.
Isso
porque,
o inv
e
stigador d
e
polícia
Loallisson
Christopher Pereira da Silva
, na fas
e
judicial, narrou a din
â
mica
dos fat
o
s
nos s
e
guint
e
s t
e
rmos: Willian é conhecid
o
no meio

policial e investigado pela prática do crime de tráfico de drogas
, tanto que houve representação
e
pedido de busca e apreensão
na casa dele em decorrência da existência de
diversas ligações no número de emergência da
P
olícia
Judiciária

C
ivil, noticiando a

situação de perturbação pelo grande aglomerado de pessoas e constante

movimentação de usuários
naquele local
.

Afirmou, outrossim,
o referido agente público,
que receberam
a informação d e qu e Willian e staria

mant
e
ndo um r
e
lacionam
e
nto com Sus
e
t
e
e estava residindo na casa dela,
na qual
havia
intenso
fluxo de pessoas
, possivelmente usuários de drogas
. Asseverou, ainda,
a dita testemunha,
que a despeito de
não
ter
particip
ado
da busca, sabe que foi apreendido entorpecente,

bicicl
e
ta
e
c
e
lular roubado
s
, reiterando que
as denúncias recebidas
nos três meses antecedentes
informavam sobre o
comércio malsão praticado por
Willian e a

Susete
.

Por fim,
o integrante da Polícia Judiciário Civil

afirmou
que na residência foram apreendidos
p
e
daços d
e
pl
á
stico na cozinha,
caderno de anotações e
part
e
da subst
â ncia e ntorp e c e nt e foi e
ncontrada d
e
ntro do
ú
nico banh
e
iro
existente na casa
,
exalando forte odor, motivo pelo qual acredita que
dificilm
e
nt
e
a apelante

não sab
e
ria d
a existência da droga
no
imóvel
.

A s declara ções supracitada s fo ram corroborada s

pelo depoimento
que
policial
militar
Ailton
Nobokite
deu em juízo
,
segundo o qual
n
a época
,
havia
informações

no sentido de que
a
residência

de Susete e Willian
funcionava
uma
“
boca d
e
fum
o
”
h
á cerca de três
m
e
s
e
s, motivo p
e
lo qual foi
realizado
o

pedido

de
busca
e

apreensão
.
A referida testemunha disse, ademais, que n
o
curso da
s

diligência
s
,
Willian
disse
que havia uma porção
de droga
em seu quarto
, contudo, não

informou
sobre a existência de
outra porção que estava escondida no banheiro
,
tendo
no
local
sido

encontrados
mais
entorpecentes, celulares, dinheiro
[
mais ou menos R$ 400,00
]
,

rótulos utilizados para embalar drogas
e um caderno de anotações.

O
mencionado
agente
público
mencionou, ainda, que
as informações eram no sentido

de que
Willian
mantinha
,

na casa de Susete
,
uma
“
boca de fumo
”
,
bem como abastecia outras
“
bocas

de fumo
”

na cidade
;
e em campana
,
foi verificada intensa

movimentação

de

usuários e veículos
parados no local
.

Logo, a
despeito de
a apelante
afirmar que não sabia da existência da droga ou da comercialização de entorpecente em sua casa, é certo que
Willian
e
ra inquilino d
e
la
e parte do entorpecente foi apreendido no lixo do único banheiro da casa
,
tanto que o policial militar
afirmou
em juízo
que “
não
é possível que a Susete não sabia, pois até o cheiro da casa era diferente; tinha entorpecente no banheiro e dentro de uma panela no armário

que
exalava um cheiro muito forte de entorpecente
”
.

No
mesmo

sentido
, foram as
declarações

prestadas

pelo investigador

de

polícia

Júlio Cesar de Almeida
, na
fase
judicial
,
para quem,
no dia da
ocorrência
, estava de plantão e
participou da busca
e

apreensão
;
no
curso das diligências
,
Willian colaborou e mostrou

onde estava o entorpecente
, contudo os investigadores já sabiam disso, pois ele já havia sido
autuado
e
m outras
situações e os
colegas estavam recebendo denúncias, via 197, de que havia grande

movimentação
de usuários
na residência
da apelante
, bem como que
os dois
investigados
abastecia
m
outras
“
bocas
de fumo
”
na cidade
.

O citado agente público que
foi encontrado pelo colega da
P
olícia
M
ilitar
,
dentro de uma mochila de criança
,

uma parte da droga e a outra parte estava dentro do lixo do banheiro
da casa
,
além de
algumas

sacolas plásticas, moedas, dinheiro e uma caderneta
, bem como que, na oportunidade,
a apelante
negou ter conhecimento dos fatos criminosos.

Não obstante
a
negativa de autoria

sustentada
pel
a
apelante
,

se constata
que a narrativa
dela

não é crível, nem encontra respaldo
nestes
autos, uma vez que, na condição de
proprietária da
residência
, não
se mostra razoável
não ter
conhecimento da

existência
de droga e apetrechos no local, no único
banheiro
da casa, além do intenso fluxo de pessoas no
imóvel
que compravam droga de Willian.

Por outro lado,
os policiais civis e militar
narraram de forma coesa e coerente as diligências que culminaram com a expedição de mandado de busca e
apreensão a ser realizado na casa
da apelante
, bem
como
os objetos ilícitos apre
endidos no local.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais em incriminarem injustificadamente
a
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A
liás,
nesse sentido
continua sendo o
entendimento desta Corte de Justiça
, tal como se pode se inferir do acórdão a seguir resumido
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4.
PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 01
.
03
.
2023

e

p
ublicado
no DJE
de
03
.
03
.
2023)
Destacamos

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por
indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça assim redigido:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Por outro lado,
ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pel
a
apelante, ao contrário del
a
, que alegou em juízo
desconhecer
a existência
da droga
, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Destarte, ficando evidenciado, que
o entorpecente
apreendid
o
se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação d
a
apelante pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Por conseguinte, não há como se cogitar na absolvição d
a
apelante em relação ao crime de tráfico de drogas com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, não se podendo falar,
também
, em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Noutro vértice, com relação ao pedido objetivando a readequação da pena de multa aplicada, estas são as razões
utilizadas
pela prolatora da sentença condenatória:

[...]
A PENA-BASE do crime art. 33, “caput”,

da Lei n. 11.343/2006, com previsão em abstrato de reclusão de 5 (cinco) a 15

(quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, em relação ao réu SUSETE

SANTA ROSA, atendendo aos critérios do CP, art. 59 – à culpabilidade – reprovabilidade do comportamento/atuação –,

aos antecedentes – histórico criminal –, à
conduta social – relacionamento com a sociedade –, à personalidade do agente

– perfil subjetivo/aspectos psicológicos –, aos motivos – móvel –, às circunstâncias – dados objetivos – e consequências

do crime – efeitos deletérios/danosos –, bem como ao comportamento da vítima –, fixo em 5 (cinco) anos de reclusão.

Os Enunciados Orientativos n. 15, n. 16 e n. 39, aprovados na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de

Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de

Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconizam

respectivamente que: “As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser

consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”, que “O comportamento da vítima somente pode ser considerado em

benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser

reputada neutra nas demais situações” e que “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena
-
base,

de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta por meio do juízo de

discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Ausentes causas agravantes ou atenuantes de pena, que nos termos do Enunciado n. 231 da Súmula do STJ não pode

conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal ou à majoração além do máximo, fixo a INTERMEDIÁRIA em 5

(cinco) anos de reclusão.

Ausente causa de aumento, contudo presente a causa diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º Lei n. 11.343/2006,

pois primária, de bons antecedentes, e nada comprovou que dedique a atividade criminosa ou integre organização

criminosa, diante da possibilidade de reduzir de 1/6 (um sexto) – 10 (dez) meses – até a 2/3 (dois terços) – 3 (três) anos

e 4 (quatro) meses, diminuo a pena em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses e fixo essa FINAL em 1 (UM) ANO E 8 (OITO)

MESES DE RECLUSÃO, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como elaborada

utilizando as penas aplicáveis dentre as cominadas e quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador.

Atendendo à dosimetria da pena e, principalmente, à situação econômica da parte ré, fixo a pena de multa em 500

(quinhentos) dias/multa, a razão de 1/30 (um trinta avos) que hoje equivale a R$ 15. 900,00 (quinze mil e novecentos

reais), - CP, art. 60, caput e § 1º c/c art. 49 e §§ -, valor o qual deverá ser atualizado quando da execução e deve ser

pago dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgada a sentença – CP, art. 50.

O Enunciado Orientativo n. 33, aprovado na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais

Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.

101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconiza que: “A fixação da

pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade da dias-multa, em patamar

proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade

econômica do apenado”.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade – CP, art. 59, III - é o ABERTO, porque condenado não

reincidente, e a pena inferior a 4 (quatro) anos - CP, art. 33 e ss. -, ainda que considerado o disposto no CPP, art. 387, §

2º, porque o tempo que permanece preso, não altera de forma significativa no cômputo para fins de determinação do

regime inicial de pena privativa de liberdade de forma diversa desse regime já fixado.

Presente a possibilidade de substituição da pena privativa da liberdade aplicada por outra espécie de pena – CP, art. 59,

IV e art. 44 -, porque aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos; não tendo sido o crime cometido com

violência ou grave ameaça à pessoa; não sendo o réu reincidente em crime doloso; sendo as circunstâncias judiciais

favoráveis.

O § 2º do artigo 44 do Código Penal ainda determina que “(...) se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode

ser substituída por uma pena restritiva de direito e multa ou por duas restritivas de direitos”.

Desse modo, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade fixada em 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, por

2 (duas) penas restritivas de direito (art. 44, § 2º do CP), condenando a ré SUSETE SANTA ROSA à: 1.
–
PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS A COMUNIDADE, cujas tarefas deverão ser desempenhadas conforme a aptidão do réu, sendo

cumprido-as
oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou, em dias úteis, desde que não prejudique a

jornada de trabalho do réu, que deverá comprovar sua situação laboral nos autos (art. 43, IV, do CP); 2.
–
PRESTAÇÃO

PECUNIÁRIA no equivalente a 1 (um) salário-mínimo em favor do em favor do conselho da comunidade de Araputanga-MT, cujo CNPJ n. 19.530.233/0001-24, entidade privada com destinação social e vinculada à execução penal, o qual

deverá ser depositado na Agência 0801,
conta-corrente
n. 0001880, Banco Bradesco- S.A
”.-
art. 45, § 1º, do CP.

Ausente a possibilidade de suspensão condicional da pena – CP, art. 77 e ss. –, porque já beneficiado com a substituição

da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos. [...]

Dos trechos da sentença condenatória acima transcritos, verifica-se que existe desproporção entre a pena privativa de liberdade e a pena pecuniária aplicada
s a Susete
Santa Rosa
.

É
cediço que o sistema de cálculo de dias-multa adotado pelo Código Penal é dividido em duas fases distintas: a primeira, em que é fixado o número de dias-multa, entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta), respeitando as circunstâncias judiciais do art. 59 do mencionado diploma legal; e a
segunda, quando é estabelecido o valor a ser pago por cada dia-multa, levando-se em consideração a situação econômica do condenado.

Ademais, o valor fixado para a pena pecuniária deve ser equivalente ao quantitativo atribuído à sanção inicial privativa de liberdade, eis que sua imposição deve atender, também, ao critério trifásico previsto no art. 68 do Código de Processo Penal, conforme se constata da doutrina de Rogério Greco para quem:

10.3. Aplicação da pena de multa

O total da multa deve ser encontrado, ao menos inicialmente, por meio do critério trifásico descrito no artigo 68, do CP:

Art. 68. A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Encontrado o total de dias-multa, parte-se, agora, para o cálculo do valor que será atribuído a cada dia-multa.

São, portanto, dois momentos distintos na aplicação da pena de multa:

1. encontrar o número de dias-multa por meio do critério trifásico do artigo 68, do CP;

2. encontrar o valor de cada dia-multa, considerando-se a capacidade econômica do sentenciado.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 12. Ed,
Impetus
: Rio de Janeiro,
15º ed.
2013, p.142).

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, deixou assentado:

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ESVAZIAMENTO DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. CONFIGURADA A EMENDATIO LIBELLI. RÉU SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE ACERCA DA NECESSIDADE DA DILIGÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXAURIMENTO DAS RAZÕES DO TRIBUNAL A QUO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS. PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. SÚMULA N. 7/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO CALCADA EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS, DEVIDAMENTE CORROBORADOS NA FASE
JUDICIAL E COMPLEMENTADOS POR OUTROS DE PUJANTE FORÇA PROBANTE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO PELA IMPOSSIBILIDADE DE INDUÇÃO DE PESSOA JURÍDICA EM ERRO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA DE FORMA ESPECÍFICA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PREJUÍZO EXORBITANTE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A AÇÃO CRIMINOSA REALIZADA PELO EMBARGANTE NÃO ACARRETOU PREJUÍZO EM TAL MONTANTE. SÚMULA N. 7/STJ. PENA DE MULTA. FRAÇÃO E REGIME INICIAL. OMISSÃO VERIFICADA.
PENA DE MULTA. OBEDIÊNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO NÃO ATENDIDA PELO TRIBUNAL A QUO. REDIMENSIONAMENTO
.
PLEITO DEFENSIVO DE FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL POR ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO EMBARGANTE. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, como se infere da redação do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente, o que se verifica na espécie somente quanto à fração da pena de multa e ao regime inicial.
2.
A fixação da pena de multa obedece ao sistema trifásico e pode variar entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, consoante previsão do art. 49 do Código Penal. Precedentes
.
3. Mantidas as frações de aumento operadas pela instância ordinária quanto ao crime de estelionato - fixação da pena-base em 3 anos e 3 meses (9/4) e, ausentes agravantes ou atenuantes, elevação na terceira fase em 1/3 pela causa de aumento do § 3º do art. 171 do CP e em 1/6 pela continuidade delitiva, resultando em pena definitiva de 5 anos e 18 dias de reclusão -, tenho que os 200 dias-multa, cominados na origem, não guardam a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Assim, redimensiono a pena de multa para 49 (quarenta e nove) dias-multa. 4. Outrossim, no caso, não há como estabelecer tal reprimenda no mínimo legal com base nas alegações defensivas de que "não há informações nos autos sobre a condição econômico-financeira do acusado - que difere de sua formação acadêmica, pois um engenheiro que tem bens bloqueados há mais de 25 anos não tem condições de pagar uma multa altíssima" (e-STJ fl. 10.242), porquanto a verificação de tal assertiva demandaria o exame do universo fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7/STJ. 5. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao embargante (culpabilidade e consequências), ainda que a pena definitiva tenha sido fixada em 5 anos e 18 dias de reclusão, autoriza o recrudescimento do regime para o fechado. Precedentes. 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar omissão quanto à fixação da pena de multa e do regime inicial relativos ao crime de estelionato.

(STJ -
EDcl
no
REsp
: 1565024 SP 2014/0240630-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17
.
12
.
2019, T6 - SEXTA TURMA,
d
ata de
p
ublicação:
DJe

de
19
.
12
.
2019)
Destacamos

Esta Corte de Justiça, seguindo a linha adotada no julgado por último citado, manifestou-se no sentido de que
oquantum
da pena de multa deve guardar proporcionalidade com apenaprivativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49,
caput
e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, conforme se infere do julgado a seguir resumido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DOSIMETRIA –REDUÇÃO DA PENA DE MULTA–POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE–READEQUAÇÃO OPERADA– RECURSO PROVIDO.
A pena de multa, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
.

(TJ-MT 00043318820168110064 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de
j
ulgamento: 24
.
03
.
2021, Segunda Câmara Criminal,
d
ata de
p
ublicação: 26
.
03
.
2021)
Destacamos

Diante do exposto, resta claro que a pena de multa, tal como foi fixada no
édito
condenatório, ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, passo a redimensionar a pena de multa aplicada a
Susete Santa Rosa
da seguinte forma:

Na primeira fase, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
500
(
quinhentos
) dias-multa.

Na segunda etapa, inexistentes agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase, vejo que incide a causa de
diminuição
prevista no §
4
º do art.
33 da Lei n. 11.343/06
,
daí por que reduzo
a pena arbitrada em
2
/3 (
dois
terço
s
), tornando-a definitiva em
167
(
cento e sessenta e sete
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Susete Santa Rosa
para reduzir a pena pecuniária para
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023